Tribunal: TJPA
Processo: 0809634-15.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809634-15.2022.8.14.0401

APELANTE: RENAN DOS SANTOS SARATY PEGADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV DO CPB.

NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI -

ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.

POSSIBILIDADE
.

A MOTIVAÇÃO APRESENTADA PELO SENTENCIANTE AO VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES
REFERENTES À CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O INCREMENTO DA PENA NOS MOLDES EM QUE FORA ESTABELECIDA, VISTO QUE OS VALOROU DE FORMA NÃO FUNDAMENTADA, UTILIZANDO ARGUMENTOS VAGOS, GENÉRICOS, OU ÍNSITOS AO PRÓPRIO TIPO PENAL.

NOVA DOSIMETRIA.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

VISTOS ETC.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024
.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RENAN DOS SANTOS SARATY PEGADO
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do CPB.

Narrou a denúncia, em (ID 16384286), que no dia 09 de outubro de 2012, por volta de 12h30min, o denunciado RENAN DOS SANTOS SARATY PEGADO em concurso com Antônio José de Lima Ferreira, matou a tiros Maykson Luiz da Conceição Nascimento, fato ocorrido quando a vítima se encontrava em frente a uma residência, localizada na Rua do Acampamento, nº 743, próximo ao canal do Galo, bairro do Telégrafo.

Na ocasião, Antônio José pilotava a motocicleta Honda CG/150- Titan quando avistaram a vítima. Ato contínuo, Antônio José estacionou o veículo, ao passo que Renan desceu da garupa com a arma de fogo em punho, foi ao encontro da vítima e efetuou vários disparos de arma de fogo em sua direção. Em seguida, eles fugiram na motocicleta, tomando rumo ignorado.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao HPSM da Travessa 14 de Março, onde foi submetida à intervenção cirúrgica, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no dia 17 de outubro de 2012.

Conforme apurado, o homicídio foi motivado por vingança, já que Renan tinha uma rixa antiga com a vítima e quando finalmente a encontrou, resolveu matá-la, caracterizando, assim, o motivo torpe.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 121, §2º, inciso II, c/c artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em ID 16384312, recebida a denúncia em 18/05/2015;

Resposta à acusação em ID 16384317-16384318;

Em ID 16384326, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/02/2017;

Em ID 16384451, Certidão de Óbito do acusado Antônio José de Lima Ferreira;

Em ID 16384455, Decisão de Extinção da punibilidade do nacional Antônio José de Lima Ferreira;

Em IDs 16384455-16384456, o Magistrado pronunciou Renan dos Santos Saraty Pegado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, ambos do CP, para que seja submetido a julgamento pelo 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Em ID 16384520, relatório da Sessão de Julgamento;

Após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença condenatória (ID 16384522) na qual o ora apelante restou condenado a pena final e definitiva de 16 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV do CP;

Em
razões recursais
(ID 16384540), pugnou a defesa por novo julgamento pelo Tribunal do Júri para que se reconheça que a condenação se baseou exclusivamente na confissão do acusado, bem como que o crime se deu em legítima defesa, devendo ser reconhecido o homicídio privilegiado; subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(ID 16384548), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior (ID 17192921), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

Passo ao voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DO PEDIDO DE NOVO JÚRI:

Requer o apelo que seja o apelante submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois, os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: “2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. [...]. 3.
Para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão acolhida não encontre amparo em nenhum dos elementos fático-probatórios amealhados aos autos, o que não é a hipótese em comento, pois, conforme demonstrado, existem fundamentos concretos que dão arrimo à decisão dos jurados, no sentido de que o crime de homicídio foi praticado com emprego de meio cruel, que causou à vítima sofrimento de forma ostensiva e desnecessária
. (
STJ - HC 256.724 MG, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/08/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: DJe 26/08/2014
).
GRIFEI
.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES DEFENDIDAS EM PLENÁRIO. ARRIMO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. [...].
-
Para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão acolhida não encontre amparo nos elementos fático-probatórios amealhado aos autos, o que, a toda evidência, não se verifica na espécie em análise, já que os jurados se apoiaram na tese da acusação, arrimada em provas carreadas aos autos, tal como prova testemunhal produzida em juízo.
(
TJ/PA - APL N.º 00000257120038140089 BELÉM, Relator (a): Des.ª MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 01/12/2015, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 09/12/2015
).
GRIFEI
.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Ressalto, por imperioso, que na qualidade de informante, a mãe da vítima prestou depoimento perante o Tribunal do Júri, sendo seu depoimento firme e conciso, esclarecedor acerca das circunstâncias em que ocorreu o crime, bem como sobre quem o praticou, corroborando a confissão do apelante.

A mãe da vítima, Sra. Célia Maria Acácio da Conceição, ID 15384534, perante o Tribunal do Júri, relatou que soube que seu filho estava na beira do canal do acampamento, abraçado com a tia, quando o apelante chegou em uma motocicleta com o outro acusado e foi para cima dele atirando. Contou que o ofendido se jogou na beira do canal, na tentativa de que Renan cessasse os disparos, mas acha que Maykson chegou a ser atingido por uns dois tiros.

Afirmou que nunca viu o apelante, mas sabe que o chamam pelo apelido de Ben-10. Lhe falaram que o nome dele era Renan, mas não sabia de quem se tratava, bem como desconhece o motivo de ele ter atirado em Maykson.

Acrescentou que Maykson chegou vivo ao hospital e, ao visitá-lo, o questionou sobre o motivo pelo qual haviam atirado contra ele, entretanto, a vítima começou a vomitar sangue e foi levada pelos médicos antes de lhe contar.

Em depoimento prestado em Juízo e reprisado perante o Tribunal do Júri, ID 15384534, o acusado confessou ser o autor do disparo de arma de fogo que ceifou a vida do ofendido, contudo, sustentou que tal ação se deu em legítima defesa, pois, na verdade, a vítima o queria matar, tendo chegado a tentar contra a vida de seu irmão gêmeo e desistido ao perceber que não era ele.

Afirmou que chegou a pensar em registar ocorrência em razão de a vítima o estar perseguindo, mas não o fez em virtude daquele local ser “área vermelha” e, caso denunciasse, o matariam, pois seria considerado como X9.

Sustentou que percebeu que a vítima o queria matar depois que esta tentou atirar em seu irmão e, infelizmente, teve que tomar essa atitude, mas não era o que queria, no entanto, não tentou nenhum diálogo por medo do ofendido puxar a arma e tirar a sua vida.

Desta forma, tenho que deve ser mantida a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois, ao contrário do afirmado pela defesa, a versão adotada pelo Júri popular possui sim amparo nos autos, conforme se deflui das provas colacionadas aos autos, não tendo a defesa apresentado provas ou argumentos capazes de desqualificá-las, mostrando-se as provas fartas e suficientes a sustentar o édito condenatório, razão pela qual não foi o apelante absolvido pelo Conselho de Sentença, não havendo, portanto, como se proceder a um novo Júri, pois, diante das provas existentes nos autos, verifica-se totalmente viável o juízo positivo de constatação das provas que embasaram a condenação decidida pelo Júri Popular.

Assim, impossível a absolvição pelo Conselho de Sentença da mesma forma que não há como se proceder a um novo Júri, pois, diante das provas existentes nos autos, verifica-se totalmente viável o juízo positivo acerca de sua validade tendo em vista que se mostraram aptas a embasar a decisão tomada pelo Júri Popular, sendo cediço que, existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. 1. Estando a decisão do Júri amparada em uma das versões constantes nos autos, deve ser respeitada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade o provimento do agravo por decisão singular, porquanto contra a decisão agravada é cabível o recurso de agravo regimental, a ser julgado pela Turma. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp N.º 256.205 ES 2012/0241102-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2015).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. APELAÇÃO DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. [...]. Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença pode se submeter ao julgamento da apelação sem ofensa à soberania dos veredictos desde que a decisão dos jurados seja absolutamente divorciada das provas constantes dos autos. -
In casu
, o Conselho de Sentença adotou, com base no acervo probatório, a tese levantada pela acusação, afastando, ainda, as teses defensivas de legítima defesa e ausência da qualificadora de meio cruel, tendo o Tribunal de origem considerado à existência de suporte probatório suficiente para a condenação. Resta, portanto, inadmissível, na via eleita, a alteração do estabelecido, ante o necessário revolvimento fático-probatório Habeas Corpus não conhecido.
(STJ – HC N.º 263.939/SP 2013/0020299-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: 16/05/2014)
.

Ademais, não há que se falar em legítima defesa quando o agressor, utilizando uma arma de fogo, dispara contra vítima que se encontrava totalmente desarmada, não havendo proporcionalidade entre a conduta daquele que atira contra aquele que sequer tinha conhecimento da sua presença no local, não restando configurada a tese de legítima defesa apresentada pelo apelante.

Portanto, tenho que o veredicto popular é acobertado pelo impenetrável espaço de soberania, tendo em vista que suas decisões se baseiam em juízo de valor realizado pelos jurados, a partir da análise que fazem da prova constante dos autos do processo. Juízo de valor este cuja formulação compete, segundo comando constitucional, apenas e tão somente a ele, o júri popular, nos exatos termos do que dispõe a alínea ‘b’ do inciso XXXVIII do artigo 5º da Carta Política de 1988 e neste ponto a análise e decisão acerca de ser suficiente ou não a prova dos autos para se condenar o acusado/apelante, de ser ou não fútil ou torpe determinado motivo para se matar alguém, de se o crime foi praticado por questão de gênero no âmbito doméstico e familiar, de se o homicídio foi cometido por relevante valor moral ou social, e de se houve ou não dolo do agente contra a vida da vítima, cabe exclusivamente aos jurados, não sendo possível aos tribunais de apelação invadirem indevidamente este espaço de soberania para cassarem o veredicto popular proferido.

Ressalto que não defendo a impossibilidade de os tribunais de 2º grau de jurisdição, eventualmente, cassarem veredictos populares quando julgarem os recursos de apelação; o que defendo é que em determinados casos, e sobre certos aspectos, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não podem adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente de maneira exclusiva aos jurados, como no caso em apreço.

Neste sentido, julgado recente do C. STJ, nos autos do AgRg no HC 462.979/MG, julgado em 22/10/2018, quando decidiu, em um caso da Defensoria Pública mineira, que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não poderia ter cassado veredicto popular que não considerou determinado motivo provado nos autos para o crime de homicídio como sendo fútil, tendo o Ministro Félix Fischer, em seu voto, ressaltado a impossibilidade de ser cassado o veredito popular quando os jurados fazem um juízo a partir das provas dos autos.

Neste sentido já se manifestou a jurisprudência, vejamos:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO EM PLENÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO ANTERIOR. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. A questão atinente à nulidade da quesitação da qualificadora do motivo fútil por ausência de debate em Plenário, não foi apreciada pela Corte de origem, o que impede o seu exame direto por este Tribunal sob pena de indevida supressão de instância. 3. Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos. 4. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 5. O recurso de apelação interposto pelo art.
593
, inciso
III
, alínea
d
, do
CPP
, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas. 6. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela condenação do réu. 7. Inviável a exclusão da qualificadora do motivo fútil quando haja elementos probatórios a respaldar o seu reconhecimento pelo Conselho de Sentença. 8. A existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora. 9. Inviável alterar as conclusões do acórdão impugnado no sentido de que não houve o motivo fútil para a prática do delito, pois, para tanto, seria imprescindível a incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos, o que não é possível na via estreita do writ. 10. Habeas corpus não conhecido." (HC 356.851/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/11/2016)

Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA. EXCLUSÃO, EM SEDE DE APELAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. FATO INCONTROVERSO NÃO AUTORIZA O PROVIMENTO DE APELO FUNDADO EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1. Sendo a qualificadora do crime matéria submetida ao corpo de jurados, a apelação que a tiver como fundamento deverá ser interposta com base na alínea
d
do inciso
III
do art.
593
do
CPP
, renovando-se o júri em caso de provimento. É que, se o próprio Tribunal togado reformasse a sentença, não haveria mera correção de pena, mas desrespeito à decisão dos jurados reconhecedora ou não da tipicidade derivada, com evidente afronta à soberania dos vereditos. Precedentes. 2. Evidenciado que o motivo ensejador da prática delituosa é incontroverso, a valoração dos fatos como qualificadora por motivo fútil é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, e, por isso mesmo, não autoriza o provimento de apelação com fundamento na contrariedade das provas. Doutrina. 3. Ordem denegada." (HC 122320, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, PUBLIC 03-08-2015)

Assim, em tendo acusação e defesa apresentado suas teses e o corpo de jurados optado por uma delas, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, não havendo a Corte recursal que anular o julgado pelo simples fato de uma das partes não concordar com o resultado da interpretação das provas,

não se podendo olvidar que a
Constituição da República
garante ao Júri a soberania de seus veredictos e que a cassação de sua decisão por parte deste Tribunal, conforme já mencionado, é permitida tão somente quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos e não apenas quando os jurados optarem por uma dentre as várias correntes de interpretação da prova possíveis, em razão do que
rechaço
a tese recursal de novo Júri.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
:

Requer a defesa a reforma da dosimetria para que seja a pena-base fixada no mínimo legal.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:

“(...)
culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com lesões pérfuro-contusas produzidas por projéteis de arma de fogo à altura do cotovelo direito (transfixante) e na transição toracoabdominal do dorso à direita, conforme Laudo de Necropsia Médico-Legal ID63377101 dos autos; (...).
conduta social

não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, considerando seus reiterados envolvimentos em ilícitos penais;
personalidade

não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter ceifado a vida da vítima em plena luz do dia, em via pública, na presença de quem por ali transitasse; (...).
as
consequências

lhes são desfavoráveis, sobretudo diante da morte prematura de um jovem de 20 (vinte) anos de idade que deixou a família, especialmente a mãe, em grande comoção; (...)”

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
20
(vinte) anos de reclusão
,
que o magistrado singular atribuiu ao apelante
04 circunstâncias judiciais desfavoráveis
, quais sejam, culpabilidade,

conduta social, personalidade e consequências do crime
.
Entretanto, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os vetores supra referidos não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida, visto que os valorou de forma não fundamentada, utilizando argumentos vagos, genéricos, ou ínsitos ao próprio tipo penal.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Da análise dos autos,
observo que as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade,

conduta social, personalidade e consequências do crime
não desbordam ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à valoração neutra destes vetores, visto que não houve fundamentação idônea para sua valoração negativa.

Assim, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, não havendo, contudo, como aplicar as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a supradita atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
12
(doze) anos de reclusão.

2ª fase
–Presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, mas deixo de aplicá-las em virtude da Súmula 231 do STJ. Inexistem circunstâncias agravantes.

3ª fase
– Não existem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em
12 (doze) anos

de reclusão
, em regime inicial
fechado.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e
lhe dou parcial provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2024